Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ARMA BRANCA. NÃO APREENSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. PATAMAR ACIMA DE UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. STJ.

I- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos, que, no caso em tela, notadamente, é o fato de o bem subtraído ter sido encontrado na posse do acusado, pouco tempo depois da ocorrência do fato delituoso.

II- Não é obrigatória a apreensão da arma branca, quando a prova oral se mostra idônea a autorizar a incidência da majorante constante do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

III- Irretocável o aumento da pena-base superior a 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial desfavorável, quando suficientemente justificado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

VII- Recurso conhecido e desprovido.